Tribunal: TJSP
Processo: 2183673-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
1. Recurso das exequentes acolhido.
2. Indeferimento do pedido de processamento do incidente prematuro.
3. Elementos dos autos que indicam a possibilidade, em tese, de eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
4.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
1. Recurso das exequentes acolhido.
2. Indeferimento do pedido de processamento do incidente prematuro.
3. Elementos dos autos que indicam a possibilidade, em tese, de eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
4. Aplicação da Teoria Menor. Artigo 28, § 5o do CDC.
5. Decisão reformada. Recurso provido.